Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715744-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DA GRACA ALBUQUERQUE OSSUOSKY, MARIO PERELLO OSSUOSKY AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017164-14.1997.8.07.0001, proposto em desfavor da primeira Agravante e de outra por BANCO SISTEMA S/A., acolheu parcialmente a impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 25737585 e 25737586). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 19 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador